Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702910-63.2023.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Maria do Carmo de Souza Teixeira Apelados: Banco Pan S/A e outros. D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Maria do Carmo de Souza Teixeira contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 55878925) que julgou o pedido parcialmente procedente. A apelante alega em suas razões recursais (Id. 55878936), em breve síntese, que o Juízo de origem não examinou apropriadamente os elementos probatórios juntados aos autos. Afirma que o negócio jurídico originário deve ser anulado, por estar caracterizada na hipótese a presença de “defeitos de consentimento”. Aduz ainda que deve ser reconhecida a existência de solidariedade, com a consequente condenação de todos os réus ao pagamento do valor alusivo ao crédito vislumbrado na origem. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja invalidado o negócio jurídico referido e condenados todos os réus, solidariamente, ao pagamento do valor do crédito perseguido pela apelante. A apelante está dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo do recurso, tendo em vista que foi concedida a gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é preciso destacar que o ordenamento jurídico pátrio não prevê a possibilidade de antecipação da tutela recursal vislumbrada nas razões da apelação. Em verdade, a norma prevista no art. 1012, § 3o, do Código de Processo Civil, permite singelamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nas excepcionais hipóteses prefiguradas no art. 1012, § 1o, do mesmo diploma normativo. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. PROVA. DEPOIMENTO DE INFORMANTES. CABÍVEL. PONDERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DA PROVA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. TESTAMENTO. VÁLIDO. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. A união estável configura entidade familiar (art. 226 da CF/88 c.c 1.723 do CC) caracterizada pela convivência duradoura, pública e contínua, com objetivo de constituição de família (intuitu familiae). 3. Para que seja declarada a existência de união estável, a existência de alguns requisitos essenciais para a sua configuração: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais; e) ânimo de constituir família. 5. A valoração da prova produzida em audiência, seja como informante ou testemunha compromissada, decorre, única e exclusivamente, de ponderação judicial (art. 447, § 5° do CPC), não havendo qualificação legal de prova oral inservível para essa ou aquela finalidade. 6. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa. Ademais, a valoração das provas constitui questão de fundo que repercute na procedência ou improcedência do pedido, jamais questão processual que repercute na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. 7. No caso concreto, constata-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 473, inciso I, do CPC) a respeito de sua alegação no sentido de que houve a manutenção da união estável entre o autor e a irmã da parte ré apelada no período que antecedeu a sua morte, portanto, válida a disposição do imóvel de propriedade exclusiva da falecida efetivada no testamento em favor de sua irmã, ora ré apelada. 8. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1790435, 07064914820218070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023.) Nos termos do art. 1012, § 3o, do CPC o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do mesmo artigo deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como questão preliminar nas razões do recurso. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante. 3. Para fins de revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil. 4. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte ré foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira com o comprometimento do exercício de sua atividade profissional, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de sua filha menor. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.” (Acórdão no 1623629, 07047756020198070008, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 27/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. DESEMPREGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. 3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando. 3.1. No caso dos autos, além da constituição de nova família, o genitor perdera o emprego, sendo necessária a readequação do valor anteriormente fixado a título de alimentos, considerando a nova realidade financeira do alimentante. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1401461, 07097941020208070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022) (Ressalvam-se os grifos). “CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALIMENTOS. REVISÃO. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE. CURSO SUPERIOR. ENFERMAGEM. ALIMENTANDO PORTADOR DE SÍNDORME RARA. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. 2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério. 3. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil. 4. Demonstrado nos autos que o genitor ostenta condições financeiras de prestar os alimentos no valor fixado pela r. sentença, a redução pretendida mostra-se indevida, pois o percentual fixado é razoável, proporcional e está em consonância com a realidade das partes, levando-se em consideração de que se trata de verba alimentar, necessária à sobrevivência de sua filha. 5. Na hipótese, apesar do implemento da maioridade civil, restou comprovado nos autos que a alimentanda encontra-se cursando faculdade de enfermagem na Faculdade Fortium, possuindo gastos com materiais didáticos, deslocamentos, alimentação, etc., além de ser portadora de síndrome rara, necessitando de acompanhamento médico e uso de medicamentos, o que comprova que suas necessidades aumentaram, razão pela qual precisa do auxílio paterno. 6. Recurso improvido.” (Acórdão no 1396872, 07060797220208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022) (Ressalvam-se os grifos). Por essas razões o requerimento em exame não deve ser admitido. Diante do exposto, deixo de deliberar a respeito do requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela recorrente. Publique-se. Brasília–DF, 20 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator